Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão (Id 87410362 do processo referência) proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança, processo 0700986-52.2021.8.07.0018, em que figura como impetrante Cremer S.A. e como autoridade coatora o Chefe da Subsecretaria de Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Referido pronunciamento judicial acolheu embargos de declaração opostos pela impetrante para deferir a liminar e determinar a suspensão da exigibilidade da DIFAL nos seguintes termos: Logo, diante dessas considerações, DEFIRO o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL apurado nos meses de março de 2021 e seguintes, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019. Fica vedado ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de punição em desfavor da impetrante, em razão do não recolhimento do diferencial de alíquota, sob pena de fixação de multa e punição por crime de desobediência. Em razões recursais (Id 24887806), o agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de ato coator. Diz não ser cabível para a hipótese o writ. Lembra não ser admissível mandado de segurança contra lei em tese, no caso a Lei Distrital 5.546/2015 e Convênio ICMS 93/2015 – CONFAZ. Cita o art. 1o da Lei 12.016/2009 e orientação expressa no Enunciado 266 do c. STF. Afirma inadequado o mandamus para obter efeitos patrimoniais pretéritos, porque não é sucedâneo de ação de cobrança, de acordo com os Enunciados 271 e 269, ambos do c. STF. Suscita decadência do mandado de segurança, porque ataca o Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e a Lei Distrital 5.546/2015, conforme o art. 23 da Lei 12.016/2009 e Enunciado 632 do e. STF. Frisa a ausência de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa dos contribuintes de fato para a restituição/compensação, conforme o art. 166 do CTN, porque o ICMS é tributo indireto. No mérito, reconhece a orientação do STF no RE 1.287.019, Tema 1093 em sede de repercussão geral, pela necessidade de edição de lei complementar para regular a instituição do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais para destinatário final contribuinte ou não do tributo e ressalta a modulação de efeitos para o exercício fiscal de 2022 e com a ressalva das ações em curso. Argumenta que a mencionada exceção alcança os processos iniciados até a data do julgamento em 24/2/2021, não se sujeitando o caso concreto a dita modulação. Menciona que os estados já decidiram opor embargos de declaração para que, na modulação de efeitos, sejam inclusos os processos em curso até a data do julgamento, 24/2/2021, porque a delimitação temporal da eficácia da declaração de inconstitucionalidade tem por escopo a segurança jurídica e o equilíbrio das contas públicas. Argumenta se tratar o ICMS do principal tributo arrecadado. Diz haver diminuição na arrecadação fiscal em tempo de pandemia e maior demanda por recursos, sobretudo na área da saúde pública. Diz que a decisão agravada frustra a arrecadação prevista no orçamento e causa desequilíbrio nas contas públicas, especialmente ao considerar o incremento do comércio eletrônico interestadual e o dano ao erário derivado da não arrecadação do diferencial de alíquota do ICMS. Enfatiza prejuízo para toda a população, em razão da privação dos recursos tributários. Aduz demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo. Cita jurisprudência. Pede, caso não sejam acatadas as razões, que se aguarde pelo trânsito em julgado da decisão do STF sobre o Tema 1093, porque houve modulação de efeitos. Ao final, requer sejam sustados os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pede o provimento do agravo, para anular ou reformar integralmente a decisão agravada. Sem preparo por isenção legal (art. 1007 §1o, do CPC). Esta relatoria deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id 25231975). O i. juízo a quo comunicou o julgamento do mandado de segurança e enviou cópia da sentença para conhecimento (Ids 25690946 e 25690947). A agravada não interpôs recurso (Id 25912819). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela falta de interesse que justificasse a intervenção no processo (Id 26900924). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O i. juízo a quo comunicou esta relatoria que a lide deduzida no processo de referência foi julgada e enviou cópia da sentença para conhecimento (Ids 25690946 e 25690947) em atenção ao disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. O fato novo processual possibilita ao relator o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de ulterior prolação de sentença in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à interposição desse recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)